Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0738745-02.2024.8.07.0000 Impetrante : GUILHERME DUARTE MELO FRANCO Paciente : THALES LUAN DE LIMA GRAIA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Recebi os autos hoje às 13h57. O paciente THALES LUAN DE LIMA GRAIA foi preso em flagrante, em 12/9/2024, pela prática do crime de tráfico de drogas. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pelo impetrante, Dr. GUILHERME DUARTE MELO FRANCO, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública e de evitar a reiteração delitiva, mostrando-se legal a segregação preventiva do paciente (periculum libertatis). A leitura dos autos de origem informa que, em 12/9/2024, por volta das 20h39, na BR 020, KM37, Planaltina – Posto da PRF, equipe integrada por policiais da PCDF e da PRF flagrou o paciente THALES LUAN transportando no interior do seu veículo, para fins de difusão ilícita interestadual, 4 (quatro) tabletes de cocaína, com massa líquida total de 4.050g (ID 210960545). No ponto, confira-se o histórico do boletim de ocorrência n. 71/2024-1: Na data de ontem, equipe desta Coordenação tomou conhecimento através de informações de um colaborador anônimo que uma pessoa de nome LUAN iria transportar um carregamento de cocaína para um estado da região nordeste num veículo PALIO de placas PRC2B12, a colaboração informava ainda a rota de saída do Distrito Federal, qual seja, BR 020, passando pelo posto da PRF em direção a Formosa/GO, e Simolândia/GO. Realizaram-se pesquisas às bases de dados da PCDF, tendo sido verificada verossimilhança na colaboração recebida e verificou-se que o veículo de placas PRC2B12 está cadastrado junto ao órgão de trânsito em nome de THAUAN DE LIMA GRAIA. Em pesquisas e investigações realizadas constatou-se que THAUAN possui um irmão de nome THALES LUAN DE LIMA GAIA. As pesquisas expuseram a possibilidade de o LUAN citado na colaboração tratar-se de THALES LUAN DE LIMA GAIA, irmão do proprietário da FIAT/Weekend de cor branca e de placas PRC2B12. As informações de inteligência e investigações foram compartilhadas com a PRF com a finalidade de viabilizar a interceptação do veículo indicado em caso de eventual deslocamento pela rodovia apontada, na presente data foram dispostas equipes dessa Especializada e da PRF em rodovias da saída norte do Distrito Federal com o intuito de realizar a abordagem policial à FIAT/Weekend de placas PRC2B12. Por volta das 15h15 de hoje, na BR 020, altura de Simolândia/GO, o veículo em comento foi avistado pelos Policiais e ao acionarem as equipes da PRF, os mesmos concretizaram a interpelação policial. Durante a abordagem confirmou-se que o veículo era conduzido por THALES LUAN DE LIMA GAIA, que negou que estivesse transportando drogas, verificou-se que a tampa de combustíveis estava limpa e que havia um galão de gasolina no porta-malas do veículo, a indicar que o tanque de combustíveis do veículo foi reservado para ocultar droga. O veículo foi conduzido à Unidade Operacional da PRF em Planaltina/DF, onde se dispõe de cães farejadores, os cães indicaram a presença de drogas no tanque do veículo. Foi realizada a desmontagem do tanque onde constatou-se a presença de 4 tabletes de entorpecente similar a cocaína envoltos, cada um, em um balão preto. Em vista dos fatos, THALES recebeu voz de prisão e foi conduzido a essa unidade policial para os procedimentos legalmente estabelecidos. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Comungo, portanto, do entendimento sufragado pela autoridade judicial do NAC: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 4050 gramas de cocaína) em situação de tráfico interestadual. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (ID 210985104) Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Decidiu este TJDFT: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura. 2. Nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal, o juiz poderá, inclusive de ofício, decretar a prisão preventiva a qualquer tempo, caso sobrevenham razões que a justifiquem. (...) 4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (tráfico interestadual de drogas, sob promessa de pagamento). 5. Sendo a pena cominada ao delito atribuído ao paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. 7. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 8. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 9. Ordem denegada. (Acórdão 1897062, 07281357220248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 15 de setembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial